Tribunal: TJES
Processo: 0016275-17.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016275-17.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JONATHAN DA SILVA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº0016275-17.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
JONATHAN DA SILVA

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor elucidação do caso, transcrevo a denúncia:

Narram as peças informativas anexas, que no dia 24 de junho de 2019, por volta de 12:30 horas, na Rede Farmes, localizada na Avenida José Moreira Martins Rato, no 1278, Bairro de Fátima, neste município, o denunciado Jonathan da Silva, consciente e voluntariamente, mediante grave ameaça, efetivada pelo emprego de arma de fogo, rendeu cliente e funcionários do estabelecimento e subtraiu 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo XT1763 MOTO E4 Titanium Dual Chip, IMEI no 356496088199054 e 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo não especificado, da vítima Daniela Bourguignon Loureiro, além de outros aparelhos de telefonia móvel e dinheiro dos presentes no local. Ato contínuo, ameaçou aqueles que estavam presentes afirmando que atiraria em quem tentasse ir atrás dele, assim como no gerente da farmácia, caso divulgasse as imagens capturadas pelas câmeras de videomonitoramento.

Consta dos autos que, no dia 19 de julho de 2019, por volta das 14:20 horas, no Restaurante Fino, no bairro Chácara Parreiral, neste município, o denunciado, consciente e voluntariamente, mediante grave ameaça, pelo emprego de arma de fogo, subtraiu 01 (um) celular da marca Samsung, modelo 35 Prime, e 01 (uma) Carteira Nacional de Habilitação da vítima Brenna Pereira Ricardo e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, da vítima Luana Camila Francisco da Silva, além de outros pertences de clientes que frequentavam o local naquele momento, bem como o caixa do restaurante, conforme BU de no 39926040.

Aflora dos autos, ainda, que Jonathan voltou a cometer outro crime de roubo no dia 23 de julho de 2019, em horário não especificado nos autos, na Farmácia Preço Baixo, situada no Bairro São Diogo I, neste município, quando, consciente e voluntariamente, mediante grave ameaça, efetivada pelo emprego de arma de fogo, rendeu os funcionários, inclusive com ameaças de morte, e subtraiu os celulares dos mesmos, bem como dinheiro e alguns produtos da loja.

No dia seguinte (24.07.2019), Jonathan praticou novo delito, agora na Ótica Mais Vitória, localizada na Avenida José Rato, no Bairro de Fátima, neste município, por volta de 13:50 horas. O denunciado, mediante grave ameaça, com emprego de “simulacro” de arma de fogo, rendeu a vendedora da loja, Alana de Jesus Santos, e subtraiu aproximadamente R$ 90,00 (noventa reais) e alguns produtos.

Diante de tais fatos o apelado foi condenado a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo (4x).

Conforme relatado, requer o representante do Ministério Público a reforma da sentença
para que seja sopesada negativamente a circunstância judicial de culpabilidade
,
bem como que seja afastada a continuidade delitiva.

Em análise da dosimetria, verifica-se que na primeira fase a magistrada fixou a pena-base no mínimo legal, 4 (quatro) anos de reclusão, por não vislumbrar motivos que justificassem a exasperação da pena.

Entretanto, verifica-se assistir razão ao P
arquet
, no tocante a tese de que a circunstância judicial de culpabilidade deveria ser sopesada negativamente, tendo em vista que “
o réu praticou ao menos 4 crimes de roubo, contra vítimas diversas, o que, por certo, não se amolda a um simples roubo ordinário, sendo, por consequência, imperiosa a majoração da já referida circunstância”
.

Desse modo, fixa-se a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
para cada delito.
.

Na segunda fase, conforme reconhecido pela magistrada, incide a atenuante de confissão espontânea, razão pela qual a pena deve ser reduzida em 1/6 (um sexto), totalizando
4 (quatro) anos de reclusão para cada delito.

Na última fase, o Ministério Público pleiteia que seja afastado o reconhecimento da continuidade delitiva.

Assim dispõe o art. 71, do CP:

Art. 71 – Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro
, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Sobre esse ponto, o Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento:

[...] 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos:
(a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos.
[...] 4. Recurso ordinário a que se nega provimento.(RHC 120324, Relator:
ALEXANDRE DE MORAES
, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe 02-02-2021) - negritei.

Extrai-se que para o reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos supracitados, os quais, no caso concreto, não restaram evidenciados.

Ainda que estejam presentes os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie), não há a comprovação da unidade de propósitos (requisito subjetivo), porquanto não foi demonstrado o liame subjetivo entre as condutas.

Isso porque, conforme observa-se na denúncia, os crimes foram cometidos nos dias
24/06/2019
,
19/07/2019
,
23/07/2019
e
24/07/2019
, em bairros distintos,
Bairro de Fátima
,
Chácara Parreiral
,
São Diogo I
e novamente
Bairro de Fátima
, respectivamente, o qual, apesar de possuir o mesmo
modus operandi,
não restou caracterizado que os quatro crimes fossem desdobramento um do outro, com unidade de desígnios, mas sim que foram planejados de forma independente entre si, de acordo com a conveniência e oportunidade do réu.

Inclusive em juízo (mídia digital), ao ser questionado, o apelante confirma que foram 4 (quatro) roubos em 4 (quatro) dias e locais distintos, afirmando apenas que em todos utilizou um simulacro de arma de fogo, nada relatando sobre o planejamento em conjunto dos delitos.

Nesse sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

[...] Não há a comprovação da unidade de propósitos (requisito subjetivo), porquanto não foi demonstrado o liame volitivo entre as condutas delituosas, sendo que o segundo ato ilícito não demonstrou ser um desdobramento do primeiro, não havendo demonstração de entrelaçamento entre ambos. (TJES, Apelação 0026667-84.2017.8.08.0048, Rel. Des.
FERNANDO ZARDINI ANTONIO,
Segunda Câmara Criminal, Dje 3.8.2022).

Desse modo, havendo subtração patrimonial, com desígnios autônomos, trata-se de concurso formal impróprio ou imperfeito (70, parte final, CP), sendo o correto o somatório de penas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 9. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão;
já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja, a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta
(AgRg no REsp 2026295/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2022) - negritei

Diante disso, aplicando-se a regra do concurso formal impróprio, somam-se as penas dos 4 (quatro) delitos cometidos, 4 (quatro) anos de reclusão cada, totalizando
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Diante do princípio da proporcionalidade, readequa-se a pena pecuniária para
132 (cento e trinta e dois) dias-multa
.

Altera-se o regime inicial para o
fechado
(33, § 2º, “a”, CP).

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para sopesar negativamente a circunstância judicial de culpabilidade e reconhecer o concurso formal impróprio, alterando a pena para 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 132 (cento e trinta e dois) dias-multa.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº0016275-17.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JONATHAN DA SILVA
RELATOR:

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ROUBO – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE ELEVADA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO EM DETRIMENTO DE CRIME CONTINUADO – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO CONHECIDO EM PROVIDO.

1.
Por ter o réu praticado ao menos 4 crimes de roubo, em dias diversos, em locais diversos, contra vítimas diversas, por certo, não se amolda a um simples roubo ordinário, devendo a circunstância culpabilidade ser sopesada negativamente.

2. Incide a atenuante prevista no Art. 65, II, d, CP, em razão do réu ter confessado as práticas delituosas.

3. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no Art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos.

Precedente do STF.

4. Diante da ausência de comprovação de que os crimes foram cometidos com unidade de desígnios (requisito subjetivo), tendo em vista que os delitos não foram desdobramento do primeiro, não há de se falar em reconhecimento de crime continuado.

5.
Havendo subtração patrimonial, com desígnios autônomos, trata-se de concurso formal impróprio ou imperfeito (70, parte final, CP), sendo o correto o somatório de penas. Precedente STJ.

6. Em razão do princípio da proporcionalidade, a pena corpórea deve ser proporcional a sanção pecuniária.

7. Aplica-se o regime inicial fechado, quando a pena aplicada é superior à 8 (oito) anos de reclusão. Inteligência do Art. 33, § 2º, “a”, do CP.

8. Recurso
conhecido e provido
para sopesar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade e reconhecer o concurso formal impróprio, alterando a pena para 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 132 (cento e trinta e dois) dias-multa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.